Tribunal: TJDFT
Processo: 0734008-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734008-24.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: H. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0716453-88.2022.8.07.0001, antecipou os efeitos da tutela, nos seguintes termos (Id. 1370092301): “O autor requer, em tutela de urgência, que as rés sejam compelidas a: - fazer constar a isenção da carência do autor; - autorizar e custear todo o tratamento de autismo, conforme orientações dos profissionais da saúde que o acompanham, junto à Clínica Ninar ou outra clínica constante na rede credenciada, com terapia psicológica pelo meio ABA, psicóloga, terapia ocupacional, integração sensorial, fonoaudiólogo, psicomotricidade, equoterapia, musicoterapia e psicopedagogia. Na decisão pretérita, que indeferiu a tutela de urgência, foi consignado que: 'não se vislumbra, neste momento processual, o perigo de dano, posto que o autor conta com 2 anos de idade e o diagnóstico é recente, conforme alegado. Assim, em que pese ser de conhecimento comum que quanto antes o tratamento é iniciado, maiores são os progressos, também é certo que o mero decurso do prazo de defesa não irá ocasionar perigo à sua saúde, em especial porque a família já vem arcando, de forma particular com algumas das terapias necessárias. Assim, afigura-se razoável aguardar o contraditório, a fim de permitir melhor convencimento quanto aos fatos alegados.' Em sua defesa, a ré afirmou que não mais havia empecilho à obtenção do tratamento, pois incorporados ao Rol da ANS, enquanto o autor apontou que das três clínicas indicadas, nenhuma oferece o tratamento pretendido. Deferido novo prazo às rés, para indicarem as clínicas credenciadas, ela permaneceu inerte. Necessário, portanto, a reanálise do pedido de tutela, pois deferido às rés o prazo para o exercício do contraditório. Em relação a Central Unimed, a solidariedade passiva das empresas componentes do sistema Unimed decorre da relação consumerista estabelecida entre as partes, consoante os artigos 14 e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, em relação ao Sistema Unimed, cada ente é autônomo e independente, mas todos são interligados e se apresentam ao consumidor como integrantes de um único sistema, com abrangência em todo o território nacional, o que lhe beneficia pela atração de novos usuários, razão pela qual devem assumir, também, os ônus de tal fato. Por outro vértice, em relação ao tratamento propriamente dito, verifica-se que a própria ré reconheceu a sua incorporação ao rol da ANS e, neste aspecto, evidente a probabilidade do direito alegado. Em relação ao perigo de dano, é certo que em que pese não haver prejuízo para aguardar o pequeno prazo concedido para o exercício do contraditório, também não há que se falar em aguardar todo o decurso processual, para o início do tratamento. Importante destacar, ainda, que a ré, em evidente falta de cooperação, sequer indica as clínicas por intermédio das quais o autor pode realizar seu tratamento, obrigando, assim, a intervenção judicial para a defesa do direito à saúde. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar às rés, autorizem e custeiem, no prazo de 24 horas, integralmente todas as terapias necessárias ao atendimento do menor, conforme orientações dos profissionais da saúde que acompanham, consistente em: Terapia psicológica por meio da Análise do Comportamento Aplicada (ABA – Intensiva): 20 horas semanais com: • Psicóloga com intervenção em ABA: no mínimo, 5 vezes por semana, incluindo orientação escolar e familiar; • Terapia ocupacional e Integração sensorial por, no mínimo, 3 horas semanais; • Fonoaudiólogo por, no mínimo, 3 horas por semana; • Psicomotricidade por, no mínimo, 1 hora por semana; • Equoterapia por, no mínimo, 1 hora por semana; • musicoterapia por, no mínimo, 1 hora por semana; • psicopedagogia por, no mínimo, 1 hora por semana; Ante a inércia das rés em indicarem clínica credenciada, o tratamento deverá ser autorizado na clínica NINAR, onde o autor já iniciou o seu tratamento ou em outra clínica constante da rede credenciada. Fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada dia de atraso no cumprimento da tutela, consignado, ainda, que a informação sobre eventual outra clínica credenciada deverá ser indicada diretamente às partes e seus procuradores, por e-mail. Expeça-se o mandado e, após, retornem conclusos para sentença.”. Sustenta, em sede preliminar, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o Agravado mantém vínculo contratual com a Unimed Rio, pessoa jurídica distinta da Agravante, com inscrição própria na ANS e no CNPJ. Explica que o Agravado firmou contrato de plano de saúde com a Unimed Rio, pessoa jurídica distinta da Agravante, e o fato de possuírem a mesma denominação Unimed não significa que seja responsável pelos contratos da outra. Argumenta que não estão presentes, na espécie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC, que autorizam a concessão da tutela de urgência, porquanto o Agravado não logrou demonstrar a probabilidade do direito vindicado. Aduz que a multa diária é desproporcional e desarrazoada, razão pela qual deve ser excluída ou reduzida, acrescentando que o prazo de 24 horas, fixado para cumprimento da obrigação, é exíguo. Pugna pela suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento final do Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para eximir a Agravante da penalidade imposta. Subsidiariamente, pede a redução das astreintes. Preparo comprovado (Id. 40109388). Decido. Inicialmente, no que tange à preliminar de ilegitimidade passiva, a r. decisão agravada nada dispôs a respeito, não merecendo, assim, ser o recurso conhecido em relação a tal questão, ante a falta de interesse recursal. Com efeito, o exame da matéria no bojo do presente recurso importaria em inadmissível decisão supressiva de instância, impossibilitando a devida discussão do tema no âmbito próprio, e em infringência ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, certo de que o interesse recursal da parte somente surge com a apreciação dos temas suscitados perante o Juízo a quo, deixo de conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante. Passo à análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pede a Agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo a suspender os efeitos da decisão que determinou que autorizasse, de imediato, terapia psicológica por meio da Análise do Comportamento Aplicada (ABA – Intensiva), terapia ocupacional e integração sensorial, psicomotricidade, equoterapia, musicoterapia e psicopedagogia, ou seja, terapias indispensáveis ao atendimento do menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, especialmente o risco de dano grave e de difícil reparação. É que, em suas razões recursais, a Agravante deixou de apresentar razões de fato e de direito que demonstrem a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação na hipótese de se aguardar o julgamento deste recurso, limitando-se a afirmar, genericamente, que a manutenção da decisão agravada poderá causar-lhe graves prejuízos. Ao contrário, consta nos autos de origem informação de que a outra demandada (Unimed Rio) se manifestou favoravelmente à realização do tratamento, pois incorporado ao rol da ANS, havendo impasse, apenas, quanto às clínicas credenciadas para prestar os serviços de saúde, razão pela qual o Agravado vinha custeando as despesas do tratamento em clínicas não credenciadas. Posteriormente à concessão da tutela ora combatida, a Ré informou nova clínica credenciada para o tratamento (Id. 138397466), de modo que, aparentemente, a determinação contida na decisão agravada está sendo cumprida e eventual alegação de descumprimento se resolverá em perdas e danos. Assim, resta afastado o risco de se aguardar o julgamento final do presente recurso e revela-se inviável a concessão da tutela recursal antecipada pleiteada. Demais disso, a conclusão acerca da procedência dos argumentos deduzidos pela Agravante demanda o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados pelas partes, o que só será possível após a dilação probatória e a manifestação do Agravado nos autos. Assim, inexistindo risco de dano imediato e demandando o caso em análise de apuração mais aprofundada dos fatos, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até que novos elementos de convicção sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Colha-se, por último, a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora